Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE NATUREZA CAMBIAL. ORIGINAL DO TÍTULO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. Simples cópia do título, ainda que autenticada ou certificada digitalmente, não é suficiente para aparelhar a ação de execução do título que é passível de circulação por endosso, tal como a Cédula de Crédito Bancário. Logo, correta a extinção do processo sem resolução do mérito se a parte deixa transcorrer in albis o prazo concedido para emenda da petição inicial, não juntando o original do título executivo extrajudicial, conforme determinação.
2. Realizada transação extrajudicial entre as partes em momento anterior à citação, não se aperfeiçoando a relação processual, nos termos do disposto no art. 239 do CPC, conclui-se pela perda superveniente do interesse processual, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito. Precedentes.
3. Em vista de acordo entabulado entre as partes, não mais existe mora do devedor, por isso mesmo não persiste interesse processual do credor que propôs ação para cobrança, carecendo condição da ação, o que afasta a possibilidade de obter título executivo judicial e a formação de coisa julgada material.
4. Apelação conhecida e não provida.